Tribunal: TJMT
Processo: 1057873-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057873-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 344.857.241-15 (PARTE AUTORA), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.630.113/0001-83 (REQUERIDO), CAROLINA SILVA COSTA - CPF: 300.856.528-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vera Maria dos Santos Souza

Recorrido:
Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE CURSO EDUCACIONAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano moral cumulada com repetição do indébito, diante da ausência de vício na contratação de curso educacional e revogou a liminar anteriormente concedida.

2.

A autora alega ter fornecido seu cartão de crédito acreditando participar de uma simulação, mas houve cobrança do valor integral do curso. Sustenta que não houve consentimento e que não foram prestados os serviços contratados. A instituição sustenta que a contratação foi válida, com assinatura de termo e digitação de senha, o que comprova a regularidade do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do curso e a legitimidade da cobrança; e (ii) saber se houve vício de consentimento apto a justificar a rescisão contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A instituição de ensino comprovou a regularidade da contratação mediante termo assinado e uso de senha no pagamento com cartão, documentos não impugnados pela autora.

5.

A autora não comprovou a ocorrência de vício de consentimento, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, I, do CPC. A alegação de induzimento em erro não se sustenta diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados pela ré.

6.

Não restando comprovada a irregularidade da cobrança nem a ausência de prestação do serviço, não se configura ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de curso educacional mediante assinatura de termo e pagamento com uso de senha comprova a validade do negócio jurídico. 2. A alegação de vício de consentimento exige demonstração concreta da ocorrência de erro ou induzimento, sendo ônus da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1046474-89.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 17.03.2025, DJE 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vera Maria dos Santos Souza

Recorrido:
Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Vera Maria dos Santos Souza

Ação:
de

Indenização Por Dano Moral Cumulada com Pedido de Repetição do Indébito com Pedido de Tutela Antecipada
.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 261605786)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por inexistência de vícios do contrato objeto da lide e, revogou a liminar concedida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198144268

): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais de
repetição do indébito e danos morais.

Contrarrazões
(Id.

198982183
)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1057873-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Vera Maria dos Santos Souza

Recorrido:
Unibras Cuiabá Cursos e Treinamentos Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa dos fatos, autora alega ter comparecido à instituição de ensino acompanhada de seu neto, com o intuito de obter informações acerca dos cursos disponibilizados. Informa que, após conhecer os referidos cursos, uma atendente propôs a realização de uma simulação, oportunidade em que forneceu seu cartão de crédito. Contudo, sem perceber, foi efetuada a cobrança de R$ 5.210,04 (cinco mil duzentos e dez reais e quatro centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 434,17 (quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), valor este referente ao curso e ao material didático.

Afirma que comunicou à funcionária da instituição que, antes de formalizar qualquer contratação, averiguaria a possibilidade de seu neto participar do curso, tendo em vista a necessidade de compatibilização dos horários. Assim, acreditava estar apenas participando de uma simulação, contudo, sem sua ciência, foi realizada a cobrança integral do curso em seu cartão. Informa que, ao tomar conhecimento do fato no dia seguinte, dirigiu-se novamente à instituição e solicitou o cancelamento e o estorno da quantia paga, tendo, entretanto, seu pedido indeferido.

Ressalta que, além de não ter consentido com a cobrança, não houve a efetiva prestação de serviço, razão pela qual entende que a conduta da instituição ao negar o cancelamento mostra-se indevida.

A instituição recorrida, por sua vez, sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que enseje o dever de indenizar. Assegura ter prestado todas as informações necessárias à parte autora e que, em sentido diverso do alegado na inicial, a contratação do curso se deu de forma legítima, inclusive com a inserção da senha na máquina para processamento do pagamento, conforme termo de contratação regularmente assinado pela autora, juntado aos autos sob Id. 261605783, acompanhado da cópia de seu documento de identificação.

Dessa forma, conclui-se que a instituição de ensino logrou êxito em comprovar a contratação e a legalidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Apesar das alegações pela autora, nota-se que ela não impugnou a assinatura constante nos documentos juntados pela instituição recorrida, limitando-se a afirmar que, por ser pessoa idosa, foi induzida em erro. Assim, não restou demonstrado qualquer vício de consentimento, ônus processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado da autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto formulado pela
instituição
de
ensino
. A agravante sustenta inexistência de relação jurídica e irregularidade na negativação de seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a regularidade da cobrança e da negativação; (iii) apurar a ocorrência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A relação jurídica entre as partes está demonstrada por meio de ficha cadastral,
contrato

assinado
digitalmente, termo de condições comerciais e financeiras, histórico escolar e pagamento de parcelas, evidenciando a legitimidade da cobrança realizada pela
instituição
de
ensino
.
4. A negativação do nome da agravante decorre do inadimplemento da obrigação assumida, configurando exercício regular de direito pela
instituição
agravada. 5. A simples negativação legítima do nome do devedor, sem outros elementos indicativos de abuso ou irregularidade, não caracteriza dano moral indenizável. 6. O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação jurídica entre as partes e do inadimplemento do débito afasta a alegação de inexigibilidade da dívida. 2. A negativação de débito legítimo configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. O uso de recurso com intuito protelatório justifica a aplicação de multa processual. (N.U 1046474-89.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025